Tribunal: STF
Processo: ARE 1450545
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, C/C § 1º, INCISO II, DA LEI N. 9.503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. INVOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ATINENTE AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO INAPLICÁVEL NOS PROCESSOS EM ANDAMENTO NOS QUAIS A DENÚNCIA JÁ RESTOU OFERECIDA E RECEBIDA. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACUSADO QUE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PALAVRAS DE POLICIAIS, ALIADAS À CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ, QUE IMPEDEM A ABSOLVIÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DE DETERMINADA CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA NO SANGUE. POSSIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA POR OUTROS MEIOS DE PROVA (ART. 306, § 1º, II, E 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MODIFICAÇÃO DA REPRIMENDA SUBSTITUTIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. ESCOLHA DE MODALIDADE DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE COMPETE AO JULGADOR. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL IMPUTADO AO ACUSADO, ADEMAIS, QUE PREVÊ A SANÇÃO DE MULTA COMO CUMULATIVA À REPRIMENDA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, APENAS, DAQUELA. TEOR DO ENUNCIADO SUMULAR N. 171 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA IRRETOCÁVEL NO PONTO. NO MAIS, PEDIDO DE ESTIPULAÇÃO DA MEDIDA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CONFORME O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUBSTITUTIVA QUE DEVE OBSERVAR O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe acordo de não persecução penal, com base no art. 28-A do Código de Processo Penal, para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 2. Segundo a legislação em vigor, não se exige, à configuração do ilícito previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), que teste clínico ateste determinada concentração de álcool no sangue do condutor. Há a possibilidade de constatação da embriaguez por meio da verificação dos sinais apresentados pelo condutor (art. 306, § 1º, inciso II, do CTB), algo comprovável até mesmo por prova testemunhal (art. 306, § 2º, do CTB). 3. A teor do disposto na Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça, ‘ Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa’. 4. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a prestação pecuniária deve ser calculada com base no salário mínimo em vigor na data do pagamento.”. (doc. 188, p. 1)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



     É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.  



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que:



    “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.  



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.  



     E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que:



“estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.  



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, adiro à tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos e passo à análise da possibilidade de realização do acordo de não persecução penal neste recurso extraordinário.



    No caso em tela, o pedido de realização de acordo de não persecução penal ocorreu na apresentação da defesa prévia (doc. 89), ou seja, antes de ser proferida a sentença condenatória, o que viabiliza o seu exame pelo Parquet, nos termos do que foi fixado pela Primeira Turma desta Suprema Corte.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para que o tribunal de origem verifique a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019 e dos precedentes constantes da fundamentação



    Confiro à esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator